Tribunal: TJSP
Processo: 1008752-90.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
r razoável. Recurso provido para anular a r. sentença, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1008752-90.2022.8.26.0577; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

30/08/2022

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. Hipótese em que o MM. Juízo facultou ao autor a adoção de providência alternativa: recolhimento das custas e das despesas processuais ou a prova da base fática autorizante da gratuidade. Inércia que não autoriza o imediato indeferimento da inicial. Art. 99, § 2o, do CPC. Análise primária do benefício que é impositiva, se o caso a facultar o pagamento em prazo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. Hipótese em que o MM. Juízo facultou ao autor a adoção de providência alternativa: recolhimento das custas e das despesas processuais ou a prova da base fática autorizante da gratuidade. Inércia que não autoriza o imediato indeferimento da inicial. Art. 99, § 2o, do CPC. Análise primária do benefício que é impositiva, se o caso a facultar o pagamento em prazo suplementar razoável. Recurso provido para anular a r. sentença, com observação.